Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733527-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHIGTON LUIS DOS ANJOS ROCHA AGRAVADO: EVALDO CORREA PERES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WASHINGTON LUIS DOS ANJOS ROCHA, da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de EVALDO CORREA PERES, que admitiu o prosseguimento da exceção de pré-executividade proposta pelo agravado. Sustenta que o princípio da instrumentalidade das formas foi inadequadamente utilizado pelo juízo a quo ao permitir o prosseguimento da exceção de pré-executividade, haja vista não se prestar à substituição processual da impugnação, a qual constitui o meio adequado para atacar os cálculos. Aduz que a exceção de pré-executividade é marcada pela impossibilidade de dilação probatória e para que pudesse ser recebida como impugnação deveria ter cumprido os requisitos do art. 525, § 4o do CPC. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A insurgência recursal se limita à decisão que admitiu a exceção de pré-executividade como impugnação à penhora, para fins de questionamento da constrição sobre suposto bem de família e valores pagos ao credor e não abatidos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença mantida pelo acórdão. Após a fase de liquidação, o MM. juiz a quo fixou o valor líquido que, atualizado até 26/10/2023, perfazia o montante de R$ 180.369,52 (ID 167191784 e 176380456 dos autos de referência). Ao efetuar pesquisa eletrônica SISBAJUD foi bloqueado o valor de R$ 16.908,81 da conta bancária do devedor, integralmente liberado após demonstração de que eram provenientes de conta salário/poupança. Sobreveio nova penhora sobre o apartamento 103, lote 07, CSA 01, Taguatinga-DF, de propriedade do devedor, que, por sua vez, impugna a constrição mediante peça intitulada de pré-executividade, alegando ser o imóvel bem de família bem como, o recebimento de valores pelo credor que não foram abatidos no crédito exequendo. De início, não vejo desacerto na decisão agravada. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007). No entanto, apesar de nomeada de pré-executividade, a peça de objeção possui características de verdadeira impugnação, tendo havido impropriedade na sua terminologia. Com efeito, ressai do art. 525 do CPC a possibilidade de oposição à penhora mediante impugnação em caso de excesso ou causas modificativas da obrigação. É o que se verifica nos autos. Considerando que a penhora sobre o numerário foi desconstituída, a nova penhora sobre o bem de considerável valor reabre ao executado a oportunidade de se contrapor. Ademais, o executado demonstrou que não reside em Brasília, e que o credor supostamente vem recebendo valores provenientes da locação do referido imóvel, o que deve ser devidamente apurado para fins de abatimento do crédito exequendo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. Dito isto, não ressai desacerto na decisão hostilizada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator